Tribunal: TJDFT
Processo: 0708197-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS VISITAS DO PAI À FILHA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. RISCO DE CONTÁGIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o ordenamento jurídico pátrio, a guarda será definida atendendo aos interesses da criança, segundo o art. 1.583 e seguintes do Código Civil, devendo-se priorizar a modalidade compartilhada, em razão da importância que ambos os pais exercem na formação do filho.
2. A suspensão das visitas do genitor ao filho é medida que deve ser tomada com a máxima prudência e requer robustos elementos de convencimento.
3. Constatado nos autos a inexistência de risco para a filha e avós maternos, porquanto o pai, médico, não cuida de pacientes infectados pelo coronavírus, não há justa razão para impedir as visitas à menor.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.